Tribunal: TJMT
Processo: 1004931-41.2026.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-24
Data de publicação: 2026-07-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004931-41.2026.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cessão de Crédito]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ISABEL CALAZANS DUARTE - CPF: 533.547.707-59 (ADVOGADO), EDUARDO JOSE RECHE DE CASTILHO - CPF: 543.254.711-20 (EMBARGANTE), LENDINA KNAAK - CPF: 405.470.431-04 (EMBARGADO), JAIR KAUFFMAN - CPF: 206.612.231-91 (ADVOGADO), JOSE EDUARDO DE CASTILHO - CPF: 324.336.208-30 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO MONITÓRIA – APLICAÇÃO DA PENA DE CONFISSÃO FICTA – AUSÊNCIA DO RÉU EM AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO – OCULTAÇÃO EVIDENCIADA NO CURSO DA LIDE – RELATIVIZAÇÃO DA EXIGÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL (ART. 385, § 1º, DO CPC) – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E ERRO DE FATO – INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS – ART. 1.022 DO CPC – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – PREQUESTIONAMENTO –
EMBARGOS REJEITADOS
.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 1004931-41.2026.8.11.0000

EMBARGANTE:

EDUARDO JOSÉ RECHE DE CASTILHO

EMBARGADA:

LENDINA KNAAK

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeito infringente, opostos por
EDUARDO JOSÉ RECHE DE CASTILHO
, em face do v. acórdão desta Câmara (Id. 364521867), que, por unanimidade, desproveu o recurso de agravo de instrumento interposto contra a decisão que aplicou a pena de confissão ficta em razão da ausência do réu em audiência de instrução e suposta ocultação para intimação.

O embargante sustenta, em suas razões, a ocorrência de erro de fato e a adoção de premissa equivocada pelo julgado, alegando que esta Corte foi induzida a erro pelas narrativas da embargada, que teria utilizado documentos desvinculados da ação monitória para forjar uma tese de comportamento evasivo.

Defende que jamais alterou seu endereço residencial desde sua primeira intervenção nos autos e que as sucessivas tentativas frustradas de intimação ocorreram por erros de endereçamento cometidos pelo advogado da parte adversa ou por falhas da própria secretaria judicial, como o envio de cartas precatórias sem a indicação de gratuidade de justiça.

Aduz que o acórdão foi omisso ao não analisar detalhadamente os documentos que comprovam que as cartas precatórias foram devolvidas por motivos alheios à sua vontade, o que afastaria a aplicação do artigo 274, parágrafo único, do CPC.

Argumenta, ainda, que a pena de confissão ficta é nula por violação ao artigo 385, § 1º, do CPC, uma vez que a lei exige a intimação pessoal da parte com advertência expressa da penalidade, formalidade que não poderia ser suprida pela intimação eletrônica da advogada ou por presunções de ocultação.

Por fim, invoca o princípio da cooperação e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, buscando o prequestionamento de dispositivos legais e constitucionais para fins recursais.

Diante do exposto, requer o acolhimento dos embargos, com efeitos infringentes, para que seja declarada a nulidade da decisão que aplicou a confissão ficta (Id. 367004874).

A embargada apresentou contrarrazões, pugnando pelo total desacolhimento dos embargos, reiterando que o recorrente adota postura deliberadamente evasiva para evitar o cumprimento de suas obrigações.

Afirma que as alegações de erro de endereçamento não prosperam, visto que o embargante e seu pai, que atua como seu procurador, possuem histórico de atuação coordenada para dificultar a marcha processual, inclusive mediante o uso de manobras no processo de inventário correlato.

Sustenta que a decisão colegiada embargada não padece de omissão, contradição ou erro, tendo enfrentado adequadamente a questão da relativização da intimação pessoal em casos de ocultação e violação ao dever de boa-fé processual.

Argumenta que o embargante tenta apenas rediscutir o mérito da decisão que lhe foi desfavorável, o que é vedado na via estreita dos aclaratórios.

A par do exposto, requer a manutenção integral do acórdão que desproveu o agravo de instrumento (Id. 369838931).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conheço
dos embargos de declaração, porquanto tempestivos e presentes os demais pressupostos de admissibilidade.

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão desta Câmara, assim ementado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO MONITÓRIA – DECISÃO QUE APLICA PENA DE CONFISSÃO FICTA – AUSÊNCIA DA PARTE EM AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO – TENTATIVAS REITERADAS E FRUSTRADAS DE INTIMAÇÃO NO ENDEREÇO INFORMADO – PRESUNÇÃO DE VALIDADE DAS INTIMAÇÕES – ART. 274, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC – DEVER DE COOPERAÇÃO PROCESSUAL – ART. 6º DO CPC – INTIMAÇÃO PESSOAL PARA DEPOIMENTO – ART. 385, § 1º, DO CPC – RELATIVIZAÇÃO EM CASO DE CONDUTA EVASIVA DA PARTE – INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO PROCESSUAL – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

A exigência de intimação pessoal da parte para aplicação da pena de confissão (art. 385, § 1º, do CPC) pode ser relativizada quando evidenciado comportamento evasivo que inviabiliza a realização do ato, não sendo possível à parte se beneficiar da própria conduta para arguir nulidade processual.”

O embargante sustenta a existência de vícios de omissão e erro de fato no acórdão, argumentando, em síntese, que houve análise deficitária dos documentos que justificariam o insucesso das cartas precatórias, além de uma premissa equivocada quanto à sua suposta ocultação para fins de intimação pessoal.

Alega que o
decisum
teria ignorado que as falhas nas diligências foram causadas pela parte adversa e pela secretaria judicial, e que a aplicação da pena de confissão ficta teria violado o regramento do artigo 385, § 1º, do Código de Processo Civil.

Entretanto, não assiste razão ao embargante, devendo os aclaratórios serem rejeitados.

De início, cumpre esclarecer que os vícios apontados — omissão e erro de fato — não se verificam no caso em tela, uma vez que o acórdão enfrentou de maneira clara, coerente e suficiente a controvérsia posta, expondo as razões pelas quais entendeu pela manutenção da decisão de primeiro grau.

O que se observa, em verdade, é o inconformismo da parte com a conclusão adotada, buscando a rediscussão do mérito e o reexame da prova, providência que é vedada na via estreita dos embargos de declaração, cuja finalidade se restringe à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

No que tange ao alegado
erro de fato
e à
premissa de ocultação
, o julgado foi enfático ao consignar que
a conclusão do juízo de origem não se baseou em abstrações, mas em circunstâncias concretas extraídas da dinâmica processual
.

O fato de o endereço ser "autodeclaro" e as diligências retornarem negativas com informações genéricas de que o réu estaria em "viagem sem data para retornar" fundamentou o convencimento de que a parte estava se furtando à prática do ato
.

Da mesma forma, a alegação de que o insucesso das intimações decorreu exclusivamente de erros da serventia ou do advogado da parte contrária foi expressamente abordada no acórdão, que entendeu que tais assertivas não foram suficientes para infirmar a percepção do magistrado singular, o qual detém a proximidade fática necessária para identificar o comportamento evasivo.

Quanto à alegada
omissão
na análise de documentos específicos sobre as cartas precatórias, é importante ressaltar que o julgador não está obrigado a mencionar individualmente cada documento ou dispositivo legal citado pela parte, desde que fundamente sua decisão de modo a resolver a lide de forma integral.

O acórdão considerou o conjunto probatório e aplicou os deveres de cooperação e boa-fé processual (artigos 5º e 6º do CPC), concluindo que a conduta do agravante inviabilizou a concretização do ato.

A tese de que a intimação deve ser obrigatoriamente pessoal para a aplicação da confissão ficta foi devidamente enfrentada, tendo este Colegiado decidido pela relativização do rigor formal do artigo 385, § 1º, do CPC diante da conduta desleal da parte, que não pode se beneficiar da própria torpeza para alegar nulidade
.

Dessa forma, inexistindo qualquer lacuna, obscuridade ou contradição a ser sanada, fica evidente que a pretensão do embargante é obter novo julgamento que lhe seja favorável, o que não se coaduna com a natureza recursal dos embargos de declaração.

Nessa senda, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por ora, deixo de aplicar a sanção descrita no art. 1.026, § 2º, do CPC, porém,
advirto
o embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a penalidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2026